Tribunal: STF
Processo: ARE 1454569
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária dos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro, assim fundamentado:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital que deferiu o pedido de antecipação da tutela para que seja fornecido o medicamento requerido pelo agravado. 



    Contrarrazões às fls. 172/177. 



    Manifestação do MP pelo desprovimento do agravo às fls. 179/180. 



    É O RELATÓRIO. VOTO. 



    De acordo com o relatório de fls. 111/113, o fornecimento medicamento requerido compete ao Estado. 



    ISTO POSTO, VOTO pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do agravado, a fim de revogar a antecipação da tutela em relação ao Município. sem custas nem honorários.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º e 196 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado no julgamento do RE nº 855.178/SE, feito paradigma do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral.



    Após o feito permanecer sobrestado, em 19/01/2023, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 793.



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma Recursal Fazendária dos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro exerceu o juízo de retratação adequando o acórdão anteriormente proferido, nos termos:



    “Os autos retornaram da 3ª Vice-Presidência para análise de possível juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Foi interposto recurso extraordinário em face do acórdão de id. 188 que deu provimento ao recurso para revogar a antecipação de tutela em face do Município do Rio de Janeiro, entendendo que o fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora compete ao Estado. 



    Na espécie, a questão versa sobre a extensão da incidência da tese vinculante firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, verbis: 



    ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    Efetivamente, o julgado se mostra em desconformidade com o entendimento fixado pelo STF.



    A decisão agravada, portanto, foi proferida com base em um juízo de cognição sumária, não se mostrando a mesma teratológica ou ilegal. 



    Vale ressaltar a orientação contida na Súmula 59 deste Tribunal de Justiça nos termos seguintes: ‘Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos’. 



    Dessa forma, voto pela retratação do entendimento contido no Acórdão, para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município do Rio de Janeiro, mantendo a decisão agravada em seus termos.”



    Na sequência, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal a quo proferiu nova decisão de admissibilidade, por meio da qual não admitiu o recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “Razão assiste à Turma Recursal. Com efeito, melhor examinando os autos, impõe-se a revogação das decisões anteriores desta Terceira Vice-Presidência, uma vez que a decisão recorrida era cautelar e não final, o que enseja um tratamento diferenciado por parte das Cortes Superiores. 



    Neste sentido, verifica-se que a admissão do recurso extraordinário interposto pelo recorrente esbarra no óbice da Súmula nº 735 do Supremo Tribunal Federal (‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’), aplicada pela Suprema Corte tanto quando há deferimento, quando há indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela:



    (...)



    Face ao óbice do enunciado nº 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não merece trânsito o recurso extraordinário interposto. Sendo assim, reconsidero as decisões anteriores, para inadmitir o recurso.”



    Contra essa decisão foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que o recorrente carece de interesse recursal quanto à pretensão suscitada no recurso extraordinário.



    In casu, conforme relatado, a Corte de origem decidiu pela “retratação do entendimento contido no Acórdão, para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município do Rio de Janeiro, mantendo a decisão agravada em seus termos”, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente